Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu e da inércia do autor na indicação de endereços para tentativa de diligência. O apelante sustenta que deveria ter sido previamente intimado para sanar eventuais irregularidades, nos termos dos arts. 4o e 317 do CPC, e que a extinção do feito contraria jurisprudência que recomenda parcimônia na aplicação dessa penalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação do réu, sem intimação prévia do autor para manifestar-se sobre novos endereços, viola os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A sua ausência impede o prosseguimento do feito, ensejando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. O autor foi intimado para indicar novos endereços a fim de viabilizar a citação, tendo ciência da intimação sem, contudo, manifestar-se, configurando sua inércia.
5. A jurisprudência consolidada entende que a extinção do processo por ausência de pressuposto de validade prescinde de intimação pessoal do autor, pois não se trata de hipótese de abandono da causa.
6. A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual deve ocorrer em consonância com a legislação processual, não afastando o dever da parte de promover os atos necessários ao regular desenvolvimento do processo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 317 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1936132, 07065581720248070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJE 30/10/2024.
· Acórdão 1941239, 07033681020248070019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJE 14/11/2024.
· Acórdão 1788635, 07171578320228070007, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 6/12/2023.